Tribunal: TJMT
Processo: 1020226-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020226-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA - CPF: 078.642.181-99 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 066.214.131-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO - CPF: 049.333.751-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA - CPF: 040.913.051-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA - CPF: 069.315.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO HAFFIKY CAMPOS MARCOLINO SILVA - CPF: 066.516.011-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. N. A. - CPF: 067.348.871-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON PROFETA ALVES - CPF: 003.935.241-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE VENENO E DISSIMULAÇÃO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES E PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE “
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
”. SUBSIDIARIAMENTE, A PRISÃO DOMICILIAR

-
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – HOMICÍDIO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE EMBOSCADA E POR DÍVIDA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS

- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STJ - PRISÃO DOMICILIAR – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA PACIENTE NÃO DEMONSTRADA – CRIME COM VIOLÊNCIA À PESSOA - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT

–
ORDEM DENEGADA
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes mediante emboscada e em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas] justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O envolvimento da paciente com a facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”, recomenda a manutenção da custódia preventiva diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ; AgRg no RHC n. 170.203/DF).

Se não comprovada “
a imprescindibilidade do cuidado materno à criança
”, a conversão em prisão domiciliar não se justifica (STJ, RCD no RHC nº

196.202/SC).

O “
cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP
” (STJ, AgRg no HC nº 718.569/MT).

A paciente “
não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo ver-se livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar
” (TJMT, HC nº 1019893-79.2020.8.11.0000).

“
A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos
” (TJMT, HC nº 1002952-83.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020226-89.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
NOBRES

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE(S): TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000766-26.2024.8.11.0030), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] e corrupção de menor - art. 121, §2º, I, III e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA – (ID 228466186).

O impetrante sustenta que: 1) “
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
”; 2) a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e “
não integra nenhuma organização criminosa
”; 3) a paciente seria “
imprescindível para os cuidados do filho lactante menor de 2 anos de idade
”; 4) as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente, mediante imposição de cautelares alternativas. Em pedido subsidiário, a prisão domiciliar (ID 228466151), com documentos (ID 228466169/ ID 228466166).

O pedido liminar foi indeferido (ID 229916664).

O Juízo singular prestou informações

(ID 230394653).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento, em tese, crime de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, §2º do Código Penal. Razões de impetração. 1. Sustenta o impetrante que a r. decisão carece de fundamentação idônea diante da ausência dos requisitos e pressupostos do art. 312 e seguintes do CPP. Improcedência. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Custodiada, supostamente, por motivo fútil (dividas de drogas e divergências entre facções), fez com que a vítima ingerisse um coquetel de cocaína o que ensejou no seu óbito, fatores estes que extrapolam o tipo penal. Além disso há indícios de que a paciente é integrante de facção criminosa e que o delito ocorreu com o envolvimento de adolescentes, demonstrando assim a periculosidade da custodiada e a necessidade do claustro cautelar. 2. Pretende-se, subsidiariamente, a colocação da paciente em prisão domiciliar, por ser genitora de uma filha de 02 (dois) anos de idade. Improcedência. Situação excepcional à prevista no HC/STF n. 143/641/SP. Não restou demonstrado que a paciente é a única responsável pelos cuidado de sua filha, logo não há razão para a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Predicados pessoais favoráveis por si sós não ensejam a revogação da prisão preventiva decretada. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 234332680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual da paciente.

Extrai-se que, no dia 19.6.2024, foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2024.182021, a pedido de Betânia Patrícia de Sales, por ter sido encontrado o corpo de Ailson Profeta Alves “
ao lado de uma das kitnet que ela aluga para uma pessoa identificada como Lohayne
” (PJE nº 1000766-26.2024.8.11.0030).

Em 20.6.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, uma vez que os flagrados teriam concorrido para a morte de Ailson Profeta Alves, além de supostamente integrarem organização criminosa.

Além disso, ao que consta do caderno investigativo, nesta fase de cognição sumária, o crime em tese praticado teria como fundamento dívida de drogas e divergência entre facções, o que motivou o assassinato da vítima com requintes de crueldade (ingestão de coquetel de cocaína).

Soma-se a isso, o fato de o delito ter o envolvimento de adolescente, o que reforça a necessidade de manutenção de medida extrema.

Pelo que consta dos autos, ao realizarem diligência, os policiais se deslocaram até a kitnet de LOHAYNE, local ao lado onde o corpo da vítima foi localizado. Lá, encontraram em cima da mesa quatro pinos pretos vazios, idênticos ao localizado em cima do corpo do ofendido. No imóvel também foi encontrada uma bicicleta vermelha, reconhecida pela irmã da vítima como sendo de sua genitora.

Inobstante, a proprietária das kitnets (Betânia) relatou aos policiais que recebeu muitas reclamações de vizinho devido ao barulho provocado na casa de LOHAYNE.

Além disso, EMILY, namorada da vítima, foi abordada pelos policiais e contou que atraiu seu namorado para a kitnet de Lohayne sob ordem do disciplina do Comando Vermelho conhecido por ALYSON. Disse, ainda, que outros participantes do homicídio estariam na residência do Carioca, na Cohab Marzagão.

Quando chegaram ao local indicado por Emily, avistaram um homem quebrando um celular e, na sequência, correu para dentro do imóvel. Após, identificaram como sendo ALAN.

Na casa também estavam Daniel e TAIS.

Na ocasião, TAIS afirmou aos policiais que foi envolvida em um B.O. contra a sua vontade e mostrou uma prova do envolvimento de ALAN no homicídio em questão. Alegou que encaminhou a fotografia da vítima morta para ele.

Por sua vez, ALAN afirmou que quebrou o celular, pois não responderia por esse B.O. sozinho. Assim, acusou GEANDRA, HUGO (adolescente) e ÁLVARO (adolescente) de estarem no local do delito fornecendo apoio.

Diante disso, ÁLVARO foi procurado e localizado pelos policiais vendendo entorpecentes. Quando arguido, confessou o homicídio.

Em seu turno, o adolescente HUGO confidenciou que no local do homicídio também se encontravam LOHAYNE, GEANDRA, EMANUELLY, "THAIS", ALVARO e ALAN.

Importante consignar que o fato de ser mãe não é salvaguarda para possibilitar a prática de crime, de modo que a prisão é necessária. Saliento que o próprio artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de conversão da prisão preventiva por domiciliar se o delito não for praticado com violência contra a pessoa, fundamento também aplicável ao artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ademais, os suspeitos, tanto as mulheres como os menores de idade que aguardavam a custódia na Delegacia de Polícia, trataram a situação com deboche e naturalidade, o que demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes no caso concreto.

Por essa razão a medida é necessária para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, uma vez os flagrados, além do provável envolvimento na morte de Ailson, possivelmente possuem envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, responsável pela maioria dos crimes ocorridos no município, o que reforça a aplicação do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Convém ressaltar que no ano de 2023 foram 23 homicídios praticados nesta comarca e a maioria envolvendo facções. Neste ano as mortes superam 10 e todas relacionadas com o crime organizado.

Além disso, as penas dos supostos delitos superam 4 anos, e, portanto, está preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP. Com isso, o decreto preventivo é medida imperiosa.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA, ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA, EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO e TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA em preventiva, com base na garantia da ordem pública. [...]
.” (Daniel Campos Silva Siqueira, juiz de Direito – ID 228466186)

Em 1º.7.2024, o órgão do Ministério Público denunciou Alan Junio Souza de Oliveira, Emily Cristyna do Nascimento, Geandra Emanuelly Almeida Lima, Lohayne Santana Santos da Silva e a paciente TAIS VITÓRIA SANTANA DA SILVA por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] e corrupção de menor, em concurso material - art. 121, §2º, I, III e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP – (PJE nº 1000790-54.2024.8.11.0030).

Em 11.7.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados (PJE nº 1000790-54.2024.8.11.0030).

A paciente foi citada em 12.7.2024 (PJE nº 1000790-54.2024.8.11.0030).

A Defesa da paciente apresentou resposta à acusação em 7.8.2024 (PJE nº 1000790-54.2024.8.11.0030).

A audiência de instrução foi designada para o dia 4.10.2024 (PJE nº 1000790-54.2024.8.11.0030).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, visto que a paciente e os corréus, ajustados previamente, teriam atraído a vítima até o local do crime sob pretexto de participar de uma festa, onde foi morta mediante ingestão forçada de cocaína e bebida alcoólica, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, em razão de dívidas relacionadas à comercialização de entorpecentes.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes mediante emboscada e em razão de dívida de drogas] demonstram efetivo risco ao meio social e justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br

Em relação às medidas cautelares alternativas, verificam-se que a paciente e os codenunciados seriam “
integrantes da facção criminosa denominada comando vermelho
”, consoante se extrai do Relatório nº 2024.12.7381 (ID 228466172), subscrito pelo Delegado de Polícia [Rogério Gomes Rocha].

O envolvimento da paciente com a facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”, recomenda a manutenção da custódia preventiva diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

No tocante à prisão domiciliar, consta dos autos que a paciente é mãe de Fernanda Vitória Santana, a qual possui 2 (dois) anos de idade [nascida em 31.7.2022 – ID 228466166).

Todavia, a paciente declarou, na fase investigativa, que seu filho reside “
com a avó, mãe da interrogada
” (ID 228466171).

Se não comprovada “
a imprescindibilidade do cuidado materno à criança
”, a conversão em prisão domiciliar não se justifica (STJ, RCD no RHC nº

196.202/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2024).

Não bastasse, o “
cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP
” (STJ, AgRg no HC nº 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022).

Nesse quadro, a paciente “
não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo ver-se livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar
” (TJMT, HC nº 1019893-79.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 21.10.2022).

A propósito, anote-se julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“
A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos
.” (TJMT, HC nº 1002952-83.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.7.2022)

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024